Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTA. REQUERIMENTO APÓS O PRAZO DEFINIDO PELO CTB (ART. 257, §7o). PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos recorrentes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, para transferência judicial de pontuação de multas de trânsito. Nas razões recursais, os recorrentes alegam que houve inobservância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da ausência de resolução administrativa fixando prazo. Pedem para que haja o reconhecimento da devida responsabilização dos verdadeiros condutores infratores. Foram apresentadas contrarrazões, ID 50763123.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID 50763120).
3. De acordo com o estabelecido no art. 257, § 7.o do CTB “não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
4. Dessa forma, para que o proprietário requeira, administrativamente, a transferência da infração e suas consequências ao condutor do veículo, deve-se observar o prazo disposto na legislação. Registra-se que essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. No entanto, no caso em análise, a transferência judicial de pontuação por multas de trânsito requer provas para que se possa afirmar que era o verdadeiro condutor no momento da infração. Porém, não há comprovações de que os condutores do veículo eram, de fato, o segundo e terceiro recorrentes, pois tal como assinalado pelo Juízo de origem “(...)a simples declaração de pessoas do convívio social do proprietário, anos após o fato, desprovidas de outros meios de prova, não são documentos hábeis a desconstituir o ato administrativo, pois denotam a tentativa de se esquivar das ações cometidas e da respectiva penalidade apurada em processo administrativo(...)”. Devendo assim, ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7.Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.